Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acatada, poderá obstar o conhecimento do recurso. Atento ao contraditório e à ampla defesa, faculto ao recorrente manifestar-se quanto à questão preliminar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403